Tribunal: TJMT
Processo: 1031313-73.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031313-73.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LIDYA APUQUE SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 051.927.111-42 (RECORRENTE), EMANUEL ANTONIO GUIA DE LARA PINTO - CPF: 920.350.191-68 (ADVOGADO), MARCOS PINHEIRO DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 017.604.791-36 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ERIKA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 731.218.511-87 (ADVOGADO), ALINE MACEDO COSTA - CPF: 052.449.971-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1031313-73.2023.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Lidya Apuque Soares de Oliveira

Recorrida(s):

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 11/04/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS A QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DO ENVIO DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM NOME DE TERCEIRO. DEVER DA CONSUMIDORA DE ENCAMINHAR A PROVA DA QUITAÇÃO PARA A EMPRESA REALIZAR A BAIXA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A manutenção do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, por prazo demasiadamente longo, após a quitação da obrigação, configura-se falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizara a título de dano moral, na modalidade “in re ipsa”.

2. No presente caso a Reclamante, ora recorrente, alega que inadimpliu com algumas parcelas do seu plano de saúde e que, em 24/04/2020, entrou em contato solicitando as prestações em aberto – novembro, dezembro/2019 e janeiro/2020- cujo valor da quitação, sem aproveitamento da carência, era de R$ 568,98, o qual foi devidamente pago em 29/04/2020.

3. Ocorre que, em 11/2022, recebeu carta de notificação do Serasa comunicando a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito solicitada pela instituição credora Unimed, no entanto, verificou que os débitos se referiam as prestações quitadas no ano de 2020 e que seu nome foi incluído dos órgãos de proteção ao crédito, havendo manutenção indevida das restrições, conforme extrato de negativação expedida em 22/06/2023, mais de 02 (dois) anos após a quitação da obrigação.

4. A Ré, por sua vez, sustenta que a autora confessa que estava inadimplente com suas obrigações, no entanto, apesar de juntar o extrato de pagamento, não apresenta nenhum tipo de documento ou conversas de whatsapp, ou gravações de ligações, com a confirmação da empresa acerca da efetivação do pagamento das mensalidades em atraso, tendo em vista que consta claramente no e-mail a informação de que devem ser encaminhados os comprovantes de pagamentos para a devida baixa no sistema.

5. Analisando os autos, verifico que restou comprovado que houve o pagamento da obrigação, no entanto, o comprovante de pagamento está em nome de terceiro, Sra Erotildes Soares da Costa, a qual é a detentora da obrigação, de modo que caberia a autora, titular do plano, encaminhar o comprovante de pagamento e solicitar a baixa do débito no sistema, o que não ocorreu.

6. Assim, cabe ressaltar que não há falha na prestação de serviço pela Ré, pois, a transação foi realizada em nome de terceiro e não foi informada do referido pagamento.

7. A sentença que julgou
IMPROCEDENTE o pedido inicial
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024